Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708789-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: MARCELO VICENTINI BARBOSA, NAIRA ANDREA DE LIMA FURUSE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JC Gontijo 202 Empreendimentos imobiliários S.A. e Outra em face da r. decisão (ID 116274231, na origem) que, no Cumprimento de Sentença movido por Marcelo Vicentini Barbosa e Outros, deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada e determinou a inclusão de José Celso Gontijo Engenharia S.A. no polo passivo da execução. Em consulta aos autos de origem (processo no 0037597-72.2016.8.07.0000), verifico que as partes firmaram acordo, homologado pelo d. Juízo de primeiro grau, que proferiu sentença extinguindo o processo com fundamento no art. 924, III, do CPC/15 (127143882, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator